Tribunal: TJDFT
Processo: 0711472-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711472-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lance Construções e Incorporações Ltda - ME contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S/A, por meio da qual o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à avaliação apresentada pelo terceiro executado, ora agravante, e homologou a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça quanto ao imóvel MR 1/G, objeto da matrícula n° 4.531, do CRI 8o Ofício/DF, em R$1.600.000,00 (ID 15940643). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que o imóvel penhorado possui 26.800 m2 e está situado em área urbana, próximo do comércio, delegacia, escolas, hospitais, distante 5 km do centro de Planaltina/DF. Aduz que o metro quadrado de imóveis vizinhos está sendo comercializado entre R$250,00 e R$1.250,00, conforme anúncios na internet. Afirma que, nada obstante, o oficial de justiça avaliou o metro quadrado em aproximadamente R$59,00. Acrescenta que o laudo nem sequer indica o tamanho correto do imóvel avaliado, sua destinação e características. Destaca, ainda, que “o laudo de avaliação apresentado na impugnação pela Agravante, na ação originária, é baseado em critérios objetivos e utiliza-se de método comparativo fundado em normas da ABNT, enquanto o laudo de avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça foi elaborado com base estritamente em opinião do Corretor de Imóvel Ronaldo Henrique que, por sinal, não se sabe ao certo sua imparcialidade no caso.” Conclui que a diferença de valores entre a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça e a avaliação colacionada aos autos é de 600% (seiscentos por cento). Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, homologando-se a avaliação no valor apresentado pela executada/agravante, no valor de R$9.600.000,00. Subsidiariamente, seja anulada a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça e determinada nova diligência por profissional competente. Preparo regular (ID 15940632 e ID 15940635). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em observação às premissas fixadas, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De início, vale destacar que o imóvel penhorado corresponde à parte de terras na Fazenda Mestre D’Armas, designado por MR 1/G, matrícula n° 4.531, do CRI 8o Ofício/DF, tendo sido necessária a realização de serviço de topografia para a correta localização do lote, haja vista a devolução do mandado de avaliação sem cumprimento em razão do Oficial de Justiça não ter identificado com precisão o bem imóvel (ID 15940648 – p. 9). Sendo assim, após laudo de levantamento topográfico, o Oficial de Justiça procedeu à avaliação do imóvel nos seguintes termos (ID 15940651 – p. 79): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 10/09/2019 às 10:25, dirigi-me à(ao) me à(ao) CONDOMÍNIO MANSÕES ARAPOANGA S/N ARAPOANGA (PLANALTINA) BRASÍLIA-DF CEP 73368-100, onde PROCEDI À AVALIAÇÃO de um imóvel, trata-se de um lote de aproximadamente 26000 metros, quase na entrada entre o Condomínio Marissol e Quadra 1G, Arapoanga, Planaltina/DF. Partindo do ponto confrontando com o lote Roberto Abadala, onde há uma rua separando, que dá acesso ao Condomínio Marissol e quadra 1G, Arapoanga, são 203 metros sentido Marissol. Do ponto do imóvel de Roberto Abadala, segue 152 metros confrontando com 2G (atrás do Condomínio Marissol). Da Quadra 2G sentido a Quadra 3G, são 200 metros, confrontando com o ponto da Quadra 3G. Seguindo do ponto da Quadra 3G para a Quadra 1G, que dá no ponto final, confrontando com o ponto inicial, na rua que divide o imóvel de Roberto Abadala, são 116 metros. Foi feita a devida avaliação, o imóvel de 26000 metros, está avaliado em 1600000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), de acordo com o corretor de imóveis RONALDO HENRIQUES, CRESCI 5222/DF. Certifico também, que DEIXEI DE PROCEDER À INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, tendo em vista que o imóvel trata-se de um enorme lote vazio, com o mato alto, sem nenhum cercado ao redor, sem nenhuma acessão ou benfeitoria. |Certifico também, que a diligência foi acompanhada pela advogada da parte autora, Doutora Cristina, e do topógrafo contratado pelo autor, José Botelho de Castro Filho. De fato, o Oficial de Justiça certificou que o lote tem 26.000m2, quando a certidão de ônus informa 26.800m2. Tal circunstância, contudo, não é suficiente para infirmar o valor da avaliação. Veja-se que o imóvel em questão é um lote vazio, com mato alto, sem qualquer cercado e benfeitoria. Aliás, a alegação de que o local é de fácil acesso não encontra amparo nos autos, tendo em vista o documento elaborado pelo agrimensor intitulado “como chegar” (ID 43620098 – p. 23). Por outro lado, os documentos trazidos pela agravante são de lotes cercados, capinados, um deles com destinação comercial próximo à rodovia, outros com destinação residencial em endereços diversos (ID 15940652 – p. 5/18). Vale considerar, ademais, que a pesquisa obtida pela agravante através do site “olx” não indica com precisão o valor real de mercado. Isso porque o valor anunciado nem sempre corresponde ao valor venal praticado no mercado imobiliário, sendo comum o anunciante superestimar o preço do bem para garantir uma boa margem de negociação. Confira-se, por oportuno, o julgado abaixo cujo entendimento pode ser igualmente aplicado ao site utilizado pela agravante: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. VALORIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO NO WIMÓVEIS. FONTE NÃO OFICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. HASTA PÚBLICA. RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DEMONSTRADO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Verifica-se que houve um intervalo entre a homologação do primeiro montante encontrado na avaliação do imóvel e do segundo. Todavia, o preço manteve-se estável, conforme demonstra o "wimóveis". 2. Extrai-se do site "wimóveis" que ele se trata de um classificado imobiliário. Não se trata, portanto, de fonte segura para se realizar uma avaliação de imóvel a ser levado à hasta pública. 3. Consoante determina o art. 692 do Código de Processo Civil, o imóvel do devedor não pode ser arrematado por preço vil. E, como salientou a agravante/executada em suas razões, se, eventualmente, não houver qualquer lance superior ao da avaliação em primeira convocação, na segunda, o imóvel será alienado pelo maior preço dado, independentemente do importe auferido pelo perito (art. 686, VI, do CPC). 4. Preenchido, portanto, o requisito descrito no inciso II do art. 683 do CPC para justificar a realização de nova avaliação, por meio de perito oficial, nos termos do art. 680 do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.808663, 20140020106430AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2014, Publicado no DJE: 06/08/2014. Pág.: 197) (grifo nosso) Ainda: CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - PARTILHA - TÍTULO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMÓVEL - AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - MANIFESTAÇÃO DE PREFERÊNCIA - INTIMAÇÃO PARA DEPÓSITO DA PARCELA CORRESPONDENTE AO OUTRO CONDÔMINO, SOB PENA DE ALIENAÇÃO DO BEM - PERTINÊNCIA. 1. O título judicial em execução consignou, de forma clara e precisa, o percentual correspondente a cada parte litigante sobre o imóvel partilhado. O que restou ali decidido, no que se refere à quota parte de cada litigante, não pode sofrer obstáculo de uma das partes, sob pena de afronta à coisa julgada e ao próprio comando do título exeqüendo. 2. Constando do laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça, investido de fé pública, a pesquisa realizada junto a classificados de jornais de grande circulação, corretoras de imóveis e sites especializados, bem como a descrição do imóvel e de seu estado de conservação, considera-se correta a avaliação efetuada pelo expert do Juízo, não sendo razoável desconstituí-la a partir de um laudo particular elaborado unilateralmente e desacompanhado de elemento probante hábil a demonstrar que o laudo oficial apresenta valor aquém daquele praticado no mercado imobiliário. Precedentes. 3. Se o bem é indivisível, e uma vez ultrapassada a oportunidade conferida a uma das partes litigantes para efetuar o depósito do valor correspondente à parcela devida ao outro condômino, só resta a alienação do imóvel como meio de satisfação à meação que de direito cabe aos condôminos, em estrita observância ao título judicial. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 363818, 20090020041833AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2009, publicado no DJE: 2/7/2009. Pág.: 98) (grifo nosso) Ressalte-se que o artigo 873 do CPC permite nova avaliação do bem penhorado nas hipóteses seguintes: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. In casu, a avaliação judicial mostra-se adequada, mormente considerando que o laudo, além de imparcial, mostrou-se consistente e fundamentado, estando em consonância com o disposto no artigo 872 do CPC, in verbis: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. A propósito, a norma processual não exige que o laudo especifique a destinação de imóvel, máxime na hipótese em comento, em que se trata de uma grande área com mato alto. Por derradeiro, vale citar o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM DOIS LOTES. § 1o DO ART. 872 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIVISÃO CÔMODA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 872, § 1o, do Código de Processo Civil, "Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação". Se, no caso concreto, não há possibilidade de divisão cômoda, uma vez que se cuida de imóvel residencial edificado em dois lotes de terreno, com a casa principal localizada em um lote e a área de lazer em outro, é inaplicável o dispositivo legal em questão. 2 - O art. 873 do Código de Processo Civil admite que se faça nova avaliação de bem objeto de constrição judicial, desde que presente alguma das situações previstas nos respectivos incisos. O simples fato de a avaliação realizada unilateralmente pela Devedora ser superior àquela levada a efeito pelo avaliador judicial não é suficiente para a caracterização de erro por parte deste último, quando o valor indicado pela Executada é incompatível com a realidade imobiliária do Distrito Federal, notadamente por se tratar de imóvel irregular. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1109769, 07028416220178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 08/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora